Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-20.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELITON DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. GENERALISMO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS COMPRAS CONTESTADAS. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida em ação com pedido de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve inicialmente a análise sobre a estabilização objetiva da demanda e, na sequência, a verificação da regularidade das compras realizadas em maio de 2019, mediante a utilização de cartão de crédito adicional disponibilizado à irmã do autor, que não obstante tenham sido administrativamente contestadas, teriam continuado a ser cobradas insistentemente pelo réu, dando azo à elevação de dívida a valores astronômicos. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de ação de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais derivadas da cobrança de valores de compras não reconhecias, cabe ao autor indicar precisamente em sua petição inicial as compras lançadas na fatura de seu cartão de crédito que assegura não reconhecer. 4. Depois de contestada a ação, nos termos do art. 329, II, do CPC, o autor somente poderá alterar o pedido ou a causa de pedir originalmente apresentada na petição inicial se a parte contrária expressamente anuir a esse desejo e ainda assim, apenas nas hipóteses do art. 342 do mesmo digesto. 5. Identificada (com o auxílio do réu), no universo de transações realizadas com a utilização de cartão de crédito adicional, as operações não reconhecidas pelo autor, sobre elas deverá se dar o exame sobre a procedência da pretensão autoral. 6. Verificada, com base nos elementos constantes dos autos, que as compras contestadas administrativamente pelo autor já foram devidamente estornadas pela instituição bancária, afasta-se a alegação de que a dívida impingida ao autor tenha como única causa o inadimplemento de valores dessas compras. 7. Admitida a regularidade da cobrança, afasta-se a alegada falha nos serviços prestados pela instituição bancária que justificaram a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o acórdão não considerou a responsabilidade objetiva do recorrido quanto à fraude ocorrida nas compras, ao permitir a transação indevida e ao continuar cobrando valores contestados, causando prejuízo ao insurgente; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando que é imposta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil sua alegação e demonstrada sua hipossuficiência; c) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, argumentando que o ônus de comprovar a regularidade das compras deveria recair sobre o banco, o que não ocorreu. Aduz, ainda, ofensa aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 71117847). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à suposta contrariedade aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de verbete sumular em recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.450/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71117847. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020